Tribunal: TJSP
Processo: 2027057-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA – Pedido da Fazenda de penhora "on-line" – Admissibilidade da penhora pelo sistema BACEN/JUD – Art. 11 da Lei no 6.830/80 e art. 854 do CPC/2015 – Dinheiro que ocupa primeiro lugar na ordem de preferência legal – Decisão impugnada em consonância com a jurisprudência dos Tribunais

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA – Pedido da Fazenda de penhora "on-line" – Admissibilidade da penhora pelo sistema BACEN/JUD – Art. 11 da Lei no 6.830/80 e art. 854 do CPC/2015 – Dinheiro que ocupa primeiro lugar na ordem de preferência legal – Decisão impugnada em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Decisão mantida.
Agravante que deixa de trazer argumentos capazes de atacar a decisão monocrática que fica mantida.
Agravo interno não provido.